Tribunal: TCU
Processo: 029.339/2017-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2883/2020-TCU-Plenário Considerando o item 9.2 do Acórdão 2503/2018-TCU-Plenário , por meio do qual esta Corte determinou ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) que, em relação ao certame licitatório referente ao lote 15 do pregão eletrônico 168/2016, exigisse a prestação de garantia adicional por parte da licitante Velsis Sistemas e Tecnologia Viária S.A., calculada segundo os critérios do artigo 48 da Lei 8.666/1993 e a jurisprudência deste Tribunal, nos termos da Decisão 1.713/2002 - Plenário; Considerando que o DNIT empreendeu esforços no sentido de colocar a determinação do TCU em prática, como a emissão de ofício da autarquia direcionado à Velsis, solicitando sua concordância com a minuta a ser elaborada, especialmente com o valor da garantia adicional a ser apresentada, em cumprimento à determinação do Tribunal, de acordo com exame empreendido pela unidade instrutora à peça 38; Considerando, no entanto, que a entidade foi impelida, por ordem judicial emanada da 1a Vara Federal de Curitiba/PR, no sentido de firmar contrato utilizando garantia adicional em patamar inferior àquela determinada pelo TCU; Considerando, por fim, que o DNIT deve aguardar o desfecho do processo judicial para maiores esclarecimentos, cabendo seu pronunciamento nas contas ordinárias anuais, tão logo o processo seja julgado no mérito, na Justiça Federal; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, arts. 143, inciso III; 235 c/c o art. 237, VII, todos do Regimento Interno/TCU, em considerar cumprida a determinação constante do item 9.2 do Acórdão 2503/2018-TCU-Plenário , em adotar as medidas a seguir, e em encaminhar cópia deste acórdão ao DNIT, acompanhando da instrução (peça 38) de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 029.339/2017-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (04.892.707/0001-00) 1.2. Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRodoviaAviação). 1.6. Representação legal: Paulo Aristóteles Amador de Sousa (XXX.786.794-XX), representando o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. 1.7. Determinar, nos termos do art. 250, inciso II, do Regimento Interno/TCU, que o DNIT monitore a decisão de mérito do processo judicial intitulado Procedimento Comum 50504011- 61.2018.4.04.7000/PR e inclua informações na prestação de contas anual, no exercício financeiro imediatamente posterior ao pronunciamento definitivo da Justiça Federal sobre o caso, manifestando-se de forma conclusiva, sobre a aplicabilidade, ou não, das determinações contidas no Acórdão 2503/2018-TCU-Plenário . 1.8. Monitorar a determinação constante do item 1.7 desta deliberação nos processos de contas anuais do DNIT, nos termos do art. 6o, §§ 1o e 2o, da Resolução-TCU 315/2020.